Tribunal: TJES
Processo: 5004835-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004835-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004835-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMETNO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIO GOMES DOS SANTOS
, haja vista estar inconformado com a decisão apresentada no ID 1606489, por meio da qual a MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica negou o benefício da assistência judiciária gratuita na Ação Revisional de Contrato, promovida na origem pelo Agravante contra BANCO PAN S.A., por entender que não foi comprovada a situação de precariedade declarada nos autos.

Em seu recurso (ID 1606485) o Recorrente sustenta a necessidade de reforma do ato decisório, alegando não ter condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejudicar seu sustento.

Decisão deferindo o efeito suspensivo no ID 1619670 e contrarrazões apresentadas no ID 1771831.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 13 de dezembro de 2021.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004835-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADA: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMETNO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIO GOMES DOS SANTOS
, haja vista estar inconformado com a decisão apresentada no ID 1606489, por meio da qual a MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica negou o benefício da assistência judiciária gratuita na Ação Revisional de Contrato, promovida na origem pelo Agravante contra BANCO PAN S.A., por entender que não foi comprovada a situação de precariedade declarada nos autos.

Da decisão objurgada extrai-se que o indeferimento decorreu do entendimento de que não foram atendidos os requisitos para a concessão do benefício.

A despeito do refinado tirocínio da julgadora
a quo
, o pleito do agravante deve ser provido. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
. Observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da declaração de hipossuficiência financeira (ID 1606488), a qual, no caso concreto, ao meu sentir, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

O documento apresentado pelo Agravante no ID 1606491 evidencia a situação de precariedade declarada, ao comprovar que este trabalha como Auxiliar de Serviços Gerais, no Centro Logístico de Cariacica, ganhando pouco mais de um salário mínimo por mês, tendo recebido, em 07/2021, vencimentos totais de R$ 1.543,51 (um mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos).

Destarte, por entender que as condições econômico-financeiras do agravante, considerando a documentação por ele apresentada, o local de moradia (Travessa São Benedito, nº 94, Bairro São João Batista, Cariacica - ID 1606487) e a profissão declarada (Auxiliar de Serviços Gerais – ID 1606491), não são favoráveis, a irresignação recursal deve ser provida.

Neste mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - ANÁLISE PELO MAGISTRADO - NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO
.
1- A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV. 2- A presunção de hipossuficiência é relativa e não absoluta, ou seja, a presunção é
juris tantum
. Uma vez comprovado pela parte requerente, mediante comprovação de renda, que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, defere-se a ela o benefício da assistência judiciária gratuita. 3- Recurso conhecido e provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0009266-72.2017.8.08.0048 – Des. Walace Pandolpho Kiffer – J. 27/11/2017 – DJ. 04/12/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA EVIDENCIADA A INCAPACIDADE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO. 1.
A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 4º da Lei nº 1.060/50. 2. O entendimento do STJ é no sentido de que a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa admitindo prova em contrário. (AgRg no AREsp 708.431/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015). 3. Há elementos nos autos convincentes acerca da incapacidade de custeio das despesas processuais pelo Agravante. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0009977-77.2017.8.08.0048 – Des. Arthur José Neiva de Almeida – J. 30/10/2017 – DJ. 06/11/2017).

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a reforma da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004835-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADA: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II - Comprovado pelo agravante que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

III -
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.